Tribunal: TJDFT
Processo: 0748395-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748395-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA AGRAVADO: FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL, HELDER RODRIGUES ZEBRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na Petição Id. 21571735, os Agravados pedem reconsideração da decisão Id. 21548907, determinando-se o sobrestamento da Execução, sob o argumento de que esta Relatora reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos do AI n. 0721604-77.2018.8.07.0000. Ocorre que, não obstante o entendimento desta Relatora manifestado nos autos do AI n. 0721604-77.2018.8.07.0000 de que teria operado a prescrição intercorrente, tratou-se de voto vista vencido. Ademais, a decisão ora agravada não trata de prescrição. Além do mais, o fato de a Execução continuar em curso, depois de mais de 23 anos da propositura da ação, com esgotamento das medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, nada impede que o Juiz consulte os sistemas informatizados disponíveis, incluindo o ferramenta InfoJud, para ter acesso às declarações de imposto de renda dos devedores. Logo, deve ser mantida a r. decisão que deferiu o pedido de tutela recursal e determinou a realização de pesquisas InfoJud, a fim de obter as últimas três últimas declarações de imposto de renda dos Agravados. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora